Tribunal: STF
Processo: ARE 1389218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR IVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. PENA BASE MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1- Após prolatada a sentença condenatória, não há falar-se em vícios existentes na denúncia, pois a matéria se encontra preclusa. 2- Inviável o acolhimento de tese de violação ao domicílio quando franqueada a entrada dos agentes, ainda, tendo em vista o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, que prescinde do respectivo mandado judicial para efetivação da busca domiciliar, máxime quando caracterizado o estado de flagrância. 3- Resultando das provas dos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais militares, aliados à confissão do apelante, a certeza da sua conduta, concernente à prática do crime de tráfico de drogas, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório. 4-Procedendo-se à reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, nesta instância recursal, mantém-se a pena base, vez que proporcional às finalidades da pena. 5- Verificada a concomitância da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, possível a compensação, na segunda fase dosimétrica. 6- Não se concede o direito de recorrer em liberdade, quando remanescem os motivos da custódia cautelar, mormente porque é reincidente, permaneceu preso durante todo o trâmite do processo e o regime inicial é o fechado. 7- Apelo conhecido e desprovido. - (e-doc. 20, p. 9)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República (e-doc. 28).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 282/STF, além de o entendimento estar alinhado às teses fixadas nos Temas 280 e 339/RG (e-doc. 33)



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho do acórdão recorrido:



    Em exame de conteúdo informativo produzido na fase extrajudicial (movimentação 1, arquivo 2), ratificado em juízo (movimentações 3, 4 e 5), verifica-se que os policias civis que participaram da prisão em flagrante do processado, Fabiano Henrique Jacomelis, Fabiano Pires amaral franco, Valerio Divino Silva, narraram que receberam várias denúncias anônimas de que um indivíduo do estabelecimento prisional de Pires do Rio/GO havia se mudado para aquele município com intuito de comercializar drogas. Para averiguar os fatos, uma equipe policial efetuou levantamento e identificou o indivíduo como Pablo Gabriel Luiz Vieira, que estava residindo na Rua 03, nº 88, Setor Jardim América. Os agentes ainda averiguaram que o denunciado utilizava o veículo VW/Golf, cor preta, placa HSR-0022 para a prática do tráfico ilícito de drogas.



    No dia 26 de abril de 2019, durante os monitoramentos, os policiais tomaram conhecimento de que o denunciado se deslocou até Goiânia conduzindo o citado veículo, em atitude suspeita. Aguardaram o retorno do mesmo, e por volta das 20h30min, observaram o veículo conduzido por ele adentrando a residência. Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado e o cientificaram sobre o conteúdo das denúncias anônimas, instante em que ele franqueou a entrada dos agentes estatais naquele local. Os policiais realizaram a busca domiciliar, e encontraram as drogas mencionadas, bem como, uma balança de precisão, uma faca, dois rolos de plástico filme, um rolo de fita marrom, um pacote de embalagens pequenas e o valor de R$ 671 (seiscentos e setenta e um reais) em espécie.



    Inquirido, o policial civil Valério Divino Silva narrou que no momento da abordagem foram atendidos por Pablo, o qual autorizou a entrada dos agentes após ser cientificado acerca da denúncia de tráfico de drogas. - (e-doc. 25, p. 3)



    11. Assim, constata-se que a abordagem pessoal, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Ademais, a questão do consentimento para o conseguinte ingresso em domicílio, e tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, demandaria o revolvimento fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator